Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução em epígrafe, indeferiu o pleito de reconhecimento de sucessão empresarial. O caso versa sobre a presença dos requisitos para configuração da sucessão empresarial e eventual incursão no patrimônio da empresa citada como sucessora da devedora originária.
2. Embora a controvérsia dos autos não diga respeito diretamente à desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister a instauração do incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil. Isso se justifica pela evidente relativização da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Precedentes: Acórdão No 1434942, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 29/06/2022, Data de publicação no DJe: 08/07/2022; Acórdão No 1863429, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 7a Turma Cível, Data de julgamento: 15/05/2024, Data de publicação no DJe: 03/06/2024; Acórdão No 1843387, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2024, Data de publicação no DJe: 08/05/2024.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.